Tribunal: TJDFT
Processo: 0703876-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CEB. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS – ELETRICISTA. APROVAÇÃO PARA CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. A mera aprovação em concurso público fora do número de vagas não assegura ao candidato o direito à nomeação, de modo que o candidato aprovado em cadastro de reserva só ostenta direito subjetivo se demonstrar cabalmente preterição abusiva e arbitrária.

2. Não configura preterição a contratação, pela CEB, de eletricistas terceirizados para os quais se exige formação e capacitação técnica superiores às exigidas para o emprego público de agente de serviços operacionais – eletricista.

3. Verificando-se que as atividades desempenhadas pelos eletricistas terceirizados não são idênticas às atribuições do emprego público de agente de serviços operacionais – eletricista, merece ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação do autor em concurso público para o qual foi aprovado fora do número de vagas.

4. Ainda que as terceirizações contratadas pela CEB padecessem de ilegalidade, tal discussão restaria inviável na seara estreita de ação individual cujo objeto é a nomeação de um único candidato aprovado em concurso público.

5. Apelo conhecido e não provido.